Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-86.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 033.058.371-95 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Município de Poconé (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIREITO SOCIAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DE POCONÉ. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA VERBAS DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou improcedente a ação, na qual objetiva a condenação do réu ao pagamento de aluguel social, em imóvel capaz de garantir seu direito a uma moradia digna, enquanto durar sua situação de vulnerabilidade social, ou, alternativamente, até que seja contemplada com alguma casa, fruto de programas sociais.

2.

Incide ao caso o Princípio da Legalidade que vincula todos os atos da Administração Pública à existência prévia de Lei que os defina.

3.

Para que seja deferido o pedido da parte autora, é indispensável a existência de autorização legislativa expressa, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que o Município de Poconé não possui legislação própria prevendo pagamento de benefício de "aluguel social" ou qualquer outra terminologia de mesma finalidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência proposta por Mauriene Aparecida Dos Santos em face o Município De Poconé pugnando pela concessão do aluguel social.

Em síntese, a Requerente informa que reside na comarca de Poconé juntamente com seus 03 (três) filhos. Assevera que sua filha Lauriene é portadora de encefalopatia secundária a Zica vírus congênito com microcefalia com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, o que impossibilita a Requerente de trabalhar. Aduz que a família vive com o auxílio de terceiros, bolsa família e pensão alimentícia e vive em casa alugada, no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais).

Informa que se cadastrou no programa Minha Casa Minha Vida, projeto residencial Guatós I, entretanto, decorridos quase 03 anos do cadastro, as obras ainda não foram entregues.

Deste modo, pugna pela concessão do benefício de aluguel social, correspondente a quantia de R$ 300,00 mensais para custear a locação do imóvel urbano residencial onde reside com seus filhos.

Declarada a revelia do Município de Poconé foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada, a parte Autora, representada pela Defensoria Pública apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

Devidamente intimado, o Município não apresentou as contrarrazões recursais.

Não aportaram aos autos manifestação ministerial.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença merece confirmação por seus próprios fundamentos. Apenas acrescento a seguinte fundamentação.

De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No tocante à legalidade, é importante destacar que a Administração não possui autonomia da vontade, pelo contrário, está adstrita à Lei. É necessário que haja Lei – como expressão da vontade geral - determinando ou, ao menos, autorizando a atuação administrativa.

Portanto, para que seja deferido o pedido da parte autora, é indispensável a existência de autorização legislativa expressa, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que o Município de Poconé não possui legislação própria prevendo pagamento de benefício de "aluguel social" ou qualquer outra terminologia de mesma finalidade.

Sob outro aspecto, a situação apresentada pela parte autora não se enquadra nas disposições da Lei no 8.742/93, que organiza a assistência social em âmbito nacional e define as competências dos Entes Públicos.

Art. 15. Compete aos Municípios:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos
benefícios eventuais de que trata o art. 22
, mediante critérios estabelecidos
pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;

II - efetuar o pagamento dos
auxílios natalidade e funeral
;

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local;
(Incluído pela Lei no 12.435, de 2011)

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

Art. 22. Entendem-se por
benefícios eventuais
as provisões suplementares e
provisórias
que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias
em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública
.

§ 1
o
A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo
serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais
, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.

§ 2
o
O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.

§ 3
o
Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas
Leis n
o
10.954, de 29 de setembro de 2004
, e
n
o
10.458, de 14 de maio de 2002
.

Percebe-se da legislação acima transcrita que, além da exigência de previsão legal expressa, inclusive nas leis orçamentárias, o fundamento do benefício deve ser situação imprevisível, excepcional e temporária

Com efeito, o Município deve possuir política pública de assistência social para fins de prevenção de problemas sociais, mas, também, para prestar suporte às pessoas que não possuem condições financeiras e, ainda, são afetadas por situações que as exponham a maior vulnerabilidade.

Essa vulnerabilidade, todavia, deve ser temporária, para que o benefício também o seja. Não se está aqui cogitando benefício perpétuo em favor de alguém, mas um suporte temporário para que as pessoas possam se reorganizar e superar o evento excepcional.

Da análise dos autos, percebe-se que não é essa a situação da autora. O que se pretende, no caso em tela, é o pagamento de aluguel de uma residência, até que se consiga uma casa por meio de programas sociais ou enquanto perdurar sua vulnerabilidade social.

Salienta-se, no ponto, que a
vulnerabilidade social
não se confunde com
vulnerabilidade temporária
à qual a Lei autoriza o pagamento de benefício.

Desse modo, concluo que o pedido apresentado pela parte autora em face do Município não merece procedência.

Pelo exposto, conheço do recurso inominado ante a sua tempestividade, e no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da ação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95, aplicado subsidiariamente à Lei no 12.153/09. Pagamentos suspensos em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021